Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708176-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AUDENES FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa alegou nulidade da busca veicular, requerendo absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito do art. 33, §2o, da Lei 11.343/2006, ou redução da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar a legalidade da busca pessoal e veicular; (ii) verificar a comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) apurar se o delito de tráfico de drogas deve ser desclassificado para o de auxílio ao uso de entorpecentes; (iv) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal e veicular é legítima quando baseada em fundada suspeita, observando-se a razoabilidade e os elementos circunstanciais que indicam possível prática ilícita. No caso, o réu passava por uma blitz e demonstrou bastante nervosismo, o que justificou a busca veicular. 4. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por laudos periciais, depoimentos de policiais e diálogos encontrados no celular do réu, evidenciando a prática do tráfico de drogas nas modalidades de "transportar" e "trazer consigo". 5. Não é cabível a desclassificação para o delito do art. 33, §2o, da Lei 11.343/2006, pois a conduta do réu excede o mero auxílio ao uso de drogas, configurando tráfico conforme o art. 33, caput, da referida lei. 6. Afasta-se a culpabilidade quando fundamentada em condenações anteriores, por configurar bis in idem com os antecedentes e a reincidência. 7. Não comprovada a origem ou destinação e a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, devido à ausência de prova suficiente de tráfico interestadual. A pena foi redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado em razão da reincidência. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, art. 386, V; CP, art. 33, §2o, “a”; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 25/04/2022; TJDFT, Acórdão 1932492, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, DJe 22/10/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, asseverando a ocorrência de ilegalidade na busca veicular, vez que ausente a fundada suspeita do crime. Afirma que o flagrante se baseou exclusivamente no nervosismo do recorrente, não havendo justa causa legítima para o procedimento persecutório. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la; b) artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, com a substituição por restritiva de direito, ao argumento de que preenche os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, e quanto ao dissenso interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “3. Nesse contexto, após concluída a instrução criminal, a instância ordinária, soberana na análise dos fatos, entendeu demonstrada a justa causa para a atuação dos agentes públicos, bem ainda configurada a prática dos crimes de tráfico de drogas associação para o tráfico, não sendo a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, adequada para infirmar a conclusão adotada na origem, sem revolvimento do conjunto fático-probatório” (AgRg no HC n. 910.151/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/9/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas, sem a realização de cotejo analítico, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante a apontada afronta artigo 33, §2o, alínea “b”. do Código Penal. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “3. Apesar de o quantum de pena aplicado (5 anos) autorizar, em tese, o início do cumprimento da privativa de liberdade no regime semiaberto, a reincidência do agente obsta a fixação do regime inicial menos gravoso, nos termos do art. 33, §2o, "b" do Código Penal” (AgRg no HC n. 920.002/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002